Tribunal: CARF
Processo: 10880.917781/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917781/2013-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.559 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de maio de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TECHINT ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a unidade de origem adote as providências
indicadas, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

Relatório
Este processo trata da controvérsia instaurada a partir da expedição do
DESPACHO DECISÓRIO no 050918189 (fls. 07), proferido em 03/05/2013, quando da análise
da Declaração de Compensação (DCOMP) no 11099.19818.310113.1.3.04-0529 (fls. 02/06), que
fora transmitida em 31/01/2013, na qual a Recorrente declara a compensação de débito de
IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS (cód.: 2362, PA: Dez. / 2012) com
crédito alegadamente advindo de pagamento indevido de CIDE - Remessas ao Exterior (cód.:
8741, PA: 31/01/2013), no valor de R$ 41.763,56, efetuado em 17/01/2013.
No despacho decisório foi indicado que o recolhimento informado na DCOMP foi
localizado, porém, o valor total recolhido já se encontrava alocado a débito de CIDE (cód.: 8741,
PA: 31/01/2013), não restando saldo a ser compensado com o débito declarado.
Inconformada com essa decisão, em 10/06/2013, a ora Recorrente apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 31/37) na qual, após um breve relato dos fatos, afirmou que
recolheu indevidamente a CIDE sobre um adiantamento no valor de R$ 354.990,30, pago na
aquisição do produto “unidade hidráulica” (NCM 8412.2900) junto a fornecedor situado na
Itália, conforme consta do contrato de câmbio n° 110966301 (DOC 3). Alegou ademais que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917781/2013-91
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.559 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917781/2013-91

“equivocou-se ao não proceder com a retificação da DCTF do mês de Janeiro de 2013, na qual
deveria ter corrigido o campo "débito apurado", no qual não deveria constar valores, uma vez
que o imposto foi calculado indevidamente sobre o valor de um produto” (fls. 35).
Ao deliberar acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 07-45.538, às
fls. 159/163), a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis (SC), por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, em suma, sob o
fundamento de que “se não houve a devida retificação da DCTF, o indébito não existe
juridicamente, pois o contribuinte confessou que deve o valor pago” e de que “o contrato de
câmbio não possibilita aferir o objeto da remessa, de modo que a manifestante também deveria
juntar aos autos a correspondente fatura ou o contrato firmado com o beneficiário.”.
Ainda irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 169/187), no
qual:
 Preliminarmente, suscita a nulidade do acórdão recorrido, alegando a ausência
de enfrentamento das razões trazidas em sua manifestação de inconformidade;
 No mérito, afirma que recolheu indevidamente CIDE sobre o valor de R$
417.635,65 9 referente a adiantamento realizado a fornecedor situado na Itália
(empresa FORES ENGINEERING), pela aquisição do produto “unidade
hidráulica”, conforme previsto no contrato de câmbio no. 110966301 (Doc. 03
da manifestação de inconformidade – fls. 63/64 dos autos) e demais
documentos juntados ao recurso. Destaca que “a Lei no. 10.168/2000
estabelece que a CIDE incidirá sobre a “importação de serviços”, e não a
importação de mercadorias (como no presente caso), conforme demonstram
os artigos 1o e 2o do referido diploma legal” (fls. 174);
 Volta a afirmar que se equivocou ao não proceder com a retificação da DCTF
do mês de Janeiro de 2013 e defende que “mostra-se absolutamente
desarrazoado acolher a tese sustentada pelo v. acórdão recorrido no sentido
de desconsiderar o crédito apurado pela Recorrente, fruto de pagamento
indevido, pelo simples fato de não ter sido acompanhado pela retificação da
respectiva DCTF” (fls. 177). Alega, ademais, que “o Código Tributário
Nacional (CTN), em seu artigo 147, estabelece que o lançamento tributário
será efetuado com base na declaração do sujeito passivo, ressalvando,
entretanto, em seu §2o, que eventuais erros contidos na declaração (i.e.
DCTF), ‘serão retificados de ofício pela autoridade administrativa” (fls. 178);
 Por fim, roga pela baixa dos autos em diligência, nos seguintes termos:
“requer-se que caso esse E. Conselho não se convença das alegações
despendidas no presente recurso, apesar da inequívoca materialidade dos
fatos (Doc. 01), determine ao menos a remessa dos autos à origem para que o
direito creditório apurado pela Recorrente seja efetivamente analisado pela
instância a quo” (fls. 186).
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.559 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917781/2013-91

É o relatório.

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Em recurso, o contribuinte repete a mesma explicação para a existência do
indébito reclamado (como seria de se esperar, diga-se), com a diferença de que agora traz uma
série de outros documentos no afã de comprovar seu direito. Essa juntada de documentos em
âmbito recursal, aliás, é aspecto que demanda uma análise preliminar por esse colegiado.
De regra, o momento oportuno para a apresentação da prova documental é a
interposição da manifestação de inconformidade. Passada esta oportunidade, estará configurada a
preclusão do direito de fazê-lo, ex vi do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, a menos que
demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses previstas em suas alíneas, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (grifo nosso)
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.559 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917781/2013-91

Todavia, além dessas hipóteses, as turmas deste Conselho têm admitido,
excepcionalmente, que novas provas documentais sejam apresentadas por ocasião do recurso
voluntário, quando o indeferimento do direito creditório foi efetuado por meio de despacho
decisório eletrônico1. Esse entendimento parte do pressuposto de que, devido à sua concisão, este
tipo de decisão não fornece ao contribuinte orientações detalhadas acerca dos requisitos
necessários para a comprovação do crédito não reconhecido, os quais somente são esclarecidos
no julgamento da manifestação de inconformidade.
No caso dos autos, a câmara baixa entendeu que os documentos juntados com a
manifestação de inconformidade eram insuficientes e destacou outros que seriam necessários
para a comprovação dos fatos. Assim, conquanto a decisão de piso não tenha de fato inovado no
enfrentamento do mérito original ou trazido novos fatos ou razões aos autos, a verdade é que, in
casu, a não homologação da compensação foi feita a partir de despacho decisório eletrônico e na
decisão de piso foram esclarecidas as balizas para a comprovação do direito, o que, parece-me,
justifica a aceitação dos documentos apresentados, em linha com a construção jurisprudencial
acima mencionada.
Feitas essas considerações, cumpre registrar que sob a alcunha de DOC 1. (fls.
188/392) a Recorrente juntou uma série de novos documentos, dos quais, ao meu ver, tem maior
relevância para a análise do caso: o extrato da Declaração de importação no 13/0976797-3 (fls.
189/193), a fatura comercial no 86 (fls. 205/206), a fatura comercial no 88 (207/208), os contratos
de câmbio às fls. 247/253 e 268/273, as “COMPROVAÇÕES DE EVENTOS” às fls. 263 e 364
e a ORDEM DE COMPRA no 4500255636 (fls. 384/391).
Pelos argumentos da Recorrente, denota-se que o indébito seria decorrência de
apuração e recolhimento indevido da CIDE sobre um adiantamento efetuado ao fornecedor
estrangeiro da mercadoria importada por meio da declaração de importação 13/0976797-3, mais
especificamente, o tributo indevido teria sido calculado sobre adiantamento consubstanciado no
contrato de câmbio no 110966301 (fls. 247/253, que já havia sido juntado na manifestação de
inconformidade, às fls. 64/70).
Além disso, o outro contrato de câmbio apresentado demonstraria que o
pagamento pelo bem importado foi feito em parcelas (etapas), conforme indicado nas
“comprovações de eventos” acima citadas, seguindo o que foi estabelecido na ordem de compra
no 4500255636.
Analisando esses documentos, concluo haver verossimilhança nas alegações da
Recorrente, porém, entendo que há alguns pontos que ainda necessitam ser esclarecidos.
O primeiro deles é a base de cálculo utilizada. Acerca desse aspecto, a Recorrente
afirma que (fls.173/174):
...a fim de desenvolver sua principal atividade econômica, qual seja a montagem de
estruturas metálicas (CNAE no. 42.92-8-01), efetuou a aquisição de produto “unidade
hidráulica”, efetuando, no dia 17 de janeiro de 2013, o adiantamento do montante
de R$ 417.635,65 para o fornecedor do produto situado na Itália (empresa FORES
ENGINEERING), conforme previsto no contrato de câmbio no. 110966301 (Doc. 03

1 À guisa de exemplo, os acordãos no 9303-009.836, 9303-011.585 e 9303-005.095 da 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.559 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917781/2013-91

da manifestação de inconformidade) e demais documentos que instruem o presente
recurso (Doc. 01).
[...]
13. Ocorre que, a empresa se equivocou ao calcular e recolher em relação à
operação descrita acima, a CIDE (supostamente) incidente sobre a remessa de
importâncias ao exterior (Código no. 0422), no montante de R$ 41.763,56, por meio
do documento de arrecadação – DARF (Doc. 04 da manifestação de inconformidade).
14. Nesse sentido, a Autoridade Julgadora poderia ter verificado no racional do cálculo
do imposto apurado (e recolhido) equivocadamente (Doc. 05 da manifestação de
inconformidade), que o valor base (base de cálculo) utilizado para apuração do
tributo (CIDE) à alíquota de 10% (dez por cento), foi o montante de R$ 628.474,29
[sic], quantia essa correspondente ao valor da operação descrita no contrato de
câmbio já referenciado.
[grifo nosso]
Ocorre que, conforme aponta o contrato de câmbio no 110966301, o valor da
operação de câmbio em questão foi de R$ 354.990,30, diferente, portanto, da base de cálculo
empregada:

Nem mesmo o demonstrativo de cálculo apresentado (fls. 74) elucida essa
diferença, já que, não obstante aponte os valores de R$ 354.990,30 e R$ 417.635,65, sendo esse
último claramente a base de cálculo (BC) utilizada na apuração da CIDE, não há nada nessa
tabela que explique peremptoriamente a diferença da BC para o valor da operação de câmbio.
Cabendo apenas a conjectura de que haveria algum acréscimo ao valor do contrato de câmbio
(IRRF na fonte, por exemplo) que não fora especificado.

Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.559 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917781/2013-91

Outro aspecto que demanda esclarecimento é a aparente incongruência entre o
valor de algumas das parcelas pagas por meio dos contratos de câmbio apresentados e o valor da
mercadoria importada que consta discriminado na Declaração de importação no 13/0976797-3,
nas faturas comerciais no 86 e no 88 e na ORDEM DE COMPRA no 4500255636.
Como já mencionado, os documentos juntados apontam que o pagamento pelo
bem importado teria sido feito em etapas (eventos), como indicam, por exemplo, a comprovação
de eventos às fls. 364 e o contrato de câmbio no 000109351729 (fls. 268/273), que
corresponderiam ao pagamento da primeira etapa e cujos trechos reproduzo abaixo:

Comprovação de eventos às fls. 364

Contrato de câmbio às fls. 268/273
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.559 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917781/2013-91

Verifica-se que o pagamento de 93.300,00 € equivale a 10% do valor indicado na
ordem de compra no 4500255636 (933.000,00 €, conforme demonstrado a seguir), não havendo
qualquer divergência nesse caso:

Porém, quando observamos o pagamento correspondente à segunda etapa, que é
justamente aquela na qual a Recorrente reclama ter havido recolhimento indevido da CIDE,
verificamos que a comprovação de eventos indica que houve pagamento no valor de 130.200,00
€ e que este refere-se a 21% do contrato. Vejamos:
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.559 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917781/2013-91

Comprovação de eventos às fls. 263

Contrato de câmbio às fls. 247/253
Ocorre
que,
se
considerarmos
essa
porcentagem,
os
130.200,00
€
corresponderiam na verdade a 21% de 620.000,00 €. Logo, necessário que se esclareça o motivo
da divergência ou mesmo se houve algum erro na juntada dos documentos.
Por fim, vale registrar que a Recorrente não realizou a juntada de excertos de seus
livros contábeis referentes aos lançamentos desses pagamentos, da incorporação do bens
importados ao seu ativo e da apuração da CIDE em janeiro de 2013.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.559 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.917781/2013-91

Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
1) Intime a Recorrente a esclarecer a composição da base de cálculo utilizada
para apuração e recolhimento da CIDE, sobretudo a diferença entre o valor
que consta no contrato de câmbio no 110966301 (R$ 354.990,30) e aquele
utilizado na apuração do tributo (R$ 417.635,65);
2) Intime a Recorrente a prestar esclarecimento acerca do valor pago por meio do
contrato de câmbio no 110966301 (130.200,00 €), uma vez que esse
pagamento, segundo a comprovação de eventos às fls. 263, deveria
corresponder a 21% do valor da ordem de compra no 4500255636 (933.000,00
€), mas, em verdade, corresponde a 21% de 620.000,00 €;
3) Intime a Recorrente a elaborar tabela indicando todos os contratos de câmbio e
as comprovações de eventos que digam respeito à importação dos bens objeto
da Declaração de importação no 13/0976797-3 (e por conseguinte das faturas
comerciais no 86 e no 88 e na ordem de compra no 4500255636), contendo
valores e a indicação das folhas em que tais contratos foram juntados ao
processo, apresentado aqueles que eventualmente ainda não foram juntados
aos autos;
4) Intime a Recorrente a juntar excertos de seus livros contábeis referentes aos
lançamentos dos pagamentos referentes a: importação dos bens de que trata a
Declaração de importação no 13/0976797-3, da incorporação destes ao seu
ativo e da apuração da CIDE em janeiro de 2013;
5) Efetue quaisquer outras verificações ou junte documentos que julgar
necessários para esclarecer a questão posta;
6) Elabore relatório conclusivo sobre os fatos apurados em diligência,
manifestando-se objetivamente sobre a existência ou não do direito creditório
em análise;
7) Findada a diligência, intime a Recorrente para que, caso deseje, manifeste-se
no prazo de 30 (trinta) dias;
8) Encerrado esse prazo, retorne os autos para este Colegiado, para que seja dado
prosseguimento ao feito.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato
Fl. 403
DF CARF MF
Original